Tribunal: TJSP
Processo: 1005517-62.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por vícios estruturais no imóvel. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, inciso II, do CDC. A questão é de ser examinada à luz das regras da empreitada, disciplinada no art. 618 do CC/02, que prevê prazo de cinco de garantia. Perícia realizada no empreendimento que

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por vícios estruturais no imóvel. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, inciso II, do CDC. A questão é de ser examinada à luz das regras da empreitada, disciplinada no art. 618 do CC/02, que prevê prazo de cinco de garantia. Perícia realizada no empreendimento que confirma a existência de defeitos estruturais. Responsabilidade da ré pela pelo custeamento dos reparos necessários. Não prospera a pretensão de reembolso das despesas com o laudo técnico preparatório - prova unilateral antecipada foi escolha da autora - nada obstaria a produção da prova judicialmente, inclusive de forma antecipada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229465
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005517-62.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
COSTA VITUZZO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é apelado
CONDOMÍNIO EDIFICIO RESIDENCIAL FELICITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-62.2015.8.26.0577 -Voto no 36394
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1005517-62.2015.8.26.0577
APELANTE: Costa Vituzzo Construtora e Incorporadora Ltda.
APELADA: Condomínio Edifício Residencial Felicita
COMARCA: São José dos Campos 8a Vara Cível
VOTO: 36394
Apelação. Ação de indenização por vícios estruturais no imóvel.
Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré.
Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo
26, inciso II, do CDC. A questão é de ser examinada à luz das
regras da empreitada, disciplinada no art. 618 do CC/02, que prevê
prazo de cinco de garantia. Perícia realizada no empreendimento
que confirma a existência de defeitos estruturais. Responsabilidade
da ré pela pelo custeamento dos reparos necessários. Não prospera
a pretensão de reembolso das despesas com o laudo técnico
preparatório - prova unilateral antecipada foi escolha da autora -
nada obstaria a produção da prova judicialmente, inclusive de
forma antecipada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com perdas
e danos promovida por Condomínio Edifício Residencial Felicita em face de Costa Vituzzo
Construtora e Incorporadora Ltda.
Sentença proferida às fls. 501/508, em 14 de abril de 2019,
pelo E. Juiz de Direito Alexandre Miura Iura, cujo relatório adoto, na qual julgou
parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a presente demanda, e
resolvo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
para condenar a requerida a sanar todos os vícios apontados como “anomalias
endógenas” pela perita, em seu laudo juntado às fls. 327/376, no prazo de 180
dias contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
limitado até R$ 150.000,00 sem prejuízo da conversão em perdas e danos, e
para condená-la ao pagamento de indenização em sede de danos materiais no
valor R$ 5.700,00, tendo em vista a contratação pelo autor de serviço de
desentupimento (conforme média de orçamentos juntados pela perita) e
contratação de profissional competente para elaborar laudo técnico a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-62.2015.8.26.0577 -Voto no 36394
3
instruir sua inicial. Sobre tal valor deverá incidir correção monetária contada a
partir da propositura da ação, bem como juros de mora de 1% a partir da
citação. Ante a sucumbência recíproca, condeno a parte requerida ao
pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor
total atualizado da indenização por danos materiais, e condeno a parte autora
em 15% sobre a diferença entre o valor da causa, e o
valor deferido em sede de condenação por danos materiais.” (fl.508)
Os embargos de declaração opostos pela parte autora às fls.
511/518 foram parcialmente acolhidos para esclarecer que cada parte arcará com metade
das custas processuais à fl. 520.
A ré apela (fls. 523/571). Preliminarmente, pugna pela
extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 26, II do Código de
Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a ocorrência de decadência. Sustenta a nulidade
parcial da sentença quanto às condenações que reputa extra petitas. Requer sejam julgados
improcedentes todos os demais pleitos, salvo o embutimento dos fios da luminária de
obstáculo existente na área da cobertura do edifício, a instalação de grelhas hemisféricas
em todos os pontos de captação dos ralos de escoamento de águas pluviais e o reparo na
equivocada instalação dos vasos sanitários existentes nos banheiros sociais (salão de
festas).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 577).
Autos distribuídos a esta relatoria em 05 de agosto de 2019.
É o relatório.
A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação com o objetivo
de compelir a apelante ao reparo das irregularidades verificadas após a entrega da obra no
laudo técnico e descritas na inicial, bem como de que seja a apelante condenada a indenizá-
la por danos materiais no montante de R$ 27.181,50 (vinte e sete mil, cento e oitenta e um
reais e cinquenta centavos), referentes a despesas com desentupimento das caixas de esgoto
e restituição das despesas com engenheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-62.2015.8.26.0577 -Voto no 36394
4
Pugna a apelante pelo reconhecimento da decadência do
direito de reclamar a reparação de vícios aparentes, porque expirado o prazo de 90
(noventa) dias estabelecido no artigo 26, inciso II e § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor.
Ocorre que a questão deve ser examinada à luz das regras da
empreitada, disciplinada no art. 618 do CC/02, segundo o qual:
“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o
prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em
razão dos materiais, como do solo.
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que
não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vício ou defeito.”
Consoante entendimento pacífico da doutrina e dos Tribunais,
o prazo de cinco anos previsto no art. 618, caput, do CC/02, não é decadencial ou
prescricional, mas sim de garantia:
“Após longos anos de debate, doutrina e jurisprudência concluíram que o prazo
de cinco anos previsto no caput do artigo 1.245 não era nem de prescrição, nem
de decadência. Tratava-se de simples prazo de garantia, ou seja, em se
verificando o defeito naquele prazo, não caberia qualquer discussão de culpa do
empreiteiro que teria a responsabilidade civil decorrente. Assim, o artigo 1.245
trazia prazo de cobertura para o risco da ruína e não disciplinava o prazo para o
exercício da ação” (José Fernando SIMÃO, Aspectos controvertidos da
prescrição e decadência na teoria geral dos contratos e contratos em espécie, in
“Questões Controvertidas no direito das obrigações e dos contratos”, Série
Grandes Temas de Direito Privado, v. 4, Coord. Mário Luiz Delgado e Jones
Figueirêdo Alves, Método, 2005, p. 377).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-62.2015.8.26.0577 -Voto no 36394
5
Como bem pontuou o MM Juízo a quo, “[a] causa trata
essencialmente de anomalias endógenas de obra entregue pela requerida, e não meros
vícios aparentes conforme alegado em sua contestação, não havendo que se falar em
advento da decadência no presente caso, uma vez que os diversos vícios apontados tanto
no laudo técnico juntado com a inicial, bem como no laudo juntado pela perita judicial,
dependeram de análise técnica competente para a sua devida constatação.”
Assim, em que pese tenha o imóvel sido recebido em
17.04.2010, data da vistoria das áreas comuns e recebimento do empreendimento,
conforme demonstra e comprova o “Termo de Vistoria da Área Comum” (fl. 150), as
anomalias endógenas de obra somente foram efetivamente constatadas em novembro de
2014, quando da conclusão do laudo pelo assistente técnico contratado pela parte autora,
dentro do prazo quinquenal de garantia, portanto.
A presente demanda, por sua vez, foi ajuizada no dia
20.03.2015, ou seja, antes do transcurso do prazo decadencial de 180 dias previsto no
parágrafo único do artigo 618.
Ainda em sede de preliminar, a apelante sustenta parcial
nulidade da sentença quanto às condenações que reputa extra petitas, especificamente
reparo de: a) impermeabilização do piso térreo; b) manchas de infiltração e trincas na
parede da churrasqueira que faz divisa com o banheiro PNE, na entrada da garagem do
subsolo, no muro junto ao portão da garagem A, no muro de divisa próxima a
churrasqueira, na área do subsolo e de recalque diferencial na parede de contenção de
subsolo; c) correção do Quadro de antena coletiva e internet; d) obrigações de fazer
fundamentadas no item 3.2, do laudo judicial; e)instalação de placa com o número do
pavimento, placas de sinalização de rota de fuga e sistema de iluminação na área em que
consta “cubículo” onde estão instalados a distribuição de água com seus medidores, os
medidores de gás, a caixa de passagem das fiações de antena coletiva e de TV por
assinatura e a caixa de passagem de telefonia e interfonia; f)transformação da esquadria de
ferro removível existente entre as garagens, área do play e churrasqueira em portão com
cadeado, uma vez que a requerida não possibilitou acesso a essas extensões se não for pelo
salão de festas; g) especificação do produto utilizado pela requerida na impermeabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-62.2015.8.26.0577 -Voto no 36394
6
do piso térreo, bem como suas garantias e condições de conservação, para que o autor
possa efetuar manutenções ou reparos quando se fizerem necessários, certo que tal fato já
fora cumprido pela Apelante antes do presente feito; h) Adequação das duas entradas do
edifício de acordo com os preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de
uso comum ou abertas ao público, previstos no art. 18 do decreto lei 5.296/2004; i)
recolocação do sistema de iluminação do subsolo; j) substituição das tampas cimentadas
das caixas de esgoto e águas pluviais pelas removíveis de alumínio; j) fechamento e
impermeabilização da perfuração (dreno) existente no fundo do poço do elevador,
facultando a requerida o reparo ou custeamento do serviço o qual poderá ser realizado pela
empresa que presta assistência ao autor, devendo nesse caso ser custeado inteiramente pela
requerida; k) danos materiais inerentes aos pagamentos dos valores orçados para o
desentupimento da rede de esgoto, bem como do ressarcimento dos valores gastos com a
perícia unilateral e extrajudicial.
Pois bem, ao que se extrai da inicial, requereu a apelada,
expressamente, fosse a apelante condenada a reparar: a) a luminária de obstáculo na área de
cobertura do edifício; b) ralos de escoamento de águas pluviais; c) o quadro de antena
coletiva e de energia elétrica existentes no hall da cobertura; d) placa com número do
pavimento, placas de sinalização de rota ade fuga; e)sistema de iluminação em cada
pavimento; remoção de esquadria de ferro entre as garagens e a área do play e
churrasqueira e transformação em porta com cadeado; f) impermeabilização do térreo; g)
acessibilidade em todas as áreas comuns de prédios; g) vaso sanitário do banheiro
acessível; h) vaso sanitário do banheiro masculino; h) iluminação no subsolo; i) eliminação
de drenos e impermeabilização do poço dos elevadores, limpeza da tubulação; i) instalação
de tampas removíveis nas caixas de esgoto e aguas pluviais; j) fissuras na fachada; k) danos
materiais inerentes aos pagamentos dos valores orçados para o desentupimento da rede de esgoto.
Ora, como se vê, é totalmente infundada a alegação de que a
sentença teria decidido além dos pedidos veiculados na inicial, eis que todos os reparos
determinados na sentença foram objeto de pedido expresso pela autora apelada.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento, tão
somente em relação ao dever de ressarcimento dos valores gastos com a perícia unilateral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-62.2015.8.26.0577 -Voto no 36394
7
extrajudicial.
Isto porque a produção de prova unilateral antecipada foi
escolha da parte autora, devendo esta, portanto, arcar com o ônus de sua decisão, eis que
nada obstaria a produção da prova judicialmente, inclusive de forma antecipada.
No mais, realizado no presente caso trabalho pericial bastante
exaustivo, contendo análise pormenorizada e criteriosa confirmação da existência de cada
um dos vícios apontados pela parte autora, fica mantida a sentença quanto à
responsabilização da apelante em reparar as irregularidades.
A reforma parcial da sentença não importa qualquer alteração
na distribuição do obus sucumbencial, mantido o quanto já estabelecido na sentença
Pelo exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
PIVA RODRIGUES
Relator